Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO. A representação processual do condomínio é feita pelo seu síndico ou administrador, nos termos do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil, não havendo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. A irregularidade na representação processual configura vício sanável, ensejando a abertura de prazo adicional para a sua correção, em conformidade com os artigos 76 e 352, ambos do Código de Processo Civil.